Tribunal: STF
Processo: RE 176437
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-05
Data de publicação: 1998-03-05

Ementa:
EMENTA: Embargos de divergência: descabimento se se
pretende solver contradição entre a ratio decidendi do acórdão
padrão e simples obiter dictum constante da decisão embargada:
questão de validade das elevações da alíquota da contribuição
exigível das empresas exclusivamente prestadora de serviço não
resolvida pelo acórdão embargado que - embora incluindo obiter
dictum a respeito - decidiu a causa como se se tratasse somente de
empresas vendedoras de mercadorias: embargos de divergência não
conhecidos.